Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CABIMENTO. TEMA 425 (STJ). LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 854 do Código de Processo Civil, que regulamenta a penhora de ativos financeiros, não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros ou pedido de consulta aos sistemas do Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), apenas que seja observado um longo lapso temporal desde a última pesquisa realizada.
2. Ao julgar os REsp. ns. 1.184.765/PA e 1.176.633/BA, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou tese jurídica (Tema 425), prevendo que: “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”. 2.1. A Corte Superior tem admitido a incidência desta tese jurídica para os sistemas Renajud e Infojud. (Precedentes: REsp 1721648/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 19/11/2018; AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015; eREsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
3. O pedido de renovação de penhora online e de pesquisas de bens penhoráveis nos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, deve ser deferido, quando já tiver transcorrido longo prazo desde a última pesquisa realizada nos autos, devendo ser observado, somente, o critério da razoabilidade, consubstanciado no período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência, o qual decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de novas pesquisas e bloqueio das importâncias devidas, relativas à execução, encontradas em contas-correntes, contas-poupança, fundos de investimento e veículos automotores em nome do Executado, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.